Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-18.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2019-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA - Desocupação do imóvel no curso da ação - Inadimplemento dos alugueres e encargos configurado - Procedência da ação mantida – Pretensão à compensação dos valores em aberto com a caução ofertada – Afastamento – Desconto da caução a ser feito na fase de execução - Majoração da verba honorária de 15% para

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA - Desocupação do imóvel no curso da ação - Inadimplemento dos alugueres e encargos configurado - Procedência da ação mantida – Pretensão à compensação dos valores em aberto com a caução ofertada – Afastamento – Desconto da caução a ser feito na fase de execução - Majoração da verba honorária de 15% para 20% do valor da condenação na ação principal, e de 10% para 15% do valor da causa na reconvenção - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001077626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003437-18.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante AMANDA DA
FONSECA TADAYESKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FATIMA MARIA BESSA
LAFAYETTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares arguidas em contrarrazões, negaram provimento ao recurso. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-18.2018.8.26.0223 -Voto no 21510 - Guarujá
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003437-18.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: Amanda da Fonseca Takayeski (justiça gratuita)
Apelada: Fátima Maria Bessa Lafayette
Juiz/Juíza: Leonardo Grecco
VOTO 21.510
APELAÇÃO

LOCAÇÃO
DE
BEM
IMÓVEL
RESIDENCIAL DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
COBRANÇA - Desocupação do imóvel no curso da ação -
Inadimplemento dos alugueres e encargos configurado -
Procedência da ação mantida Pretensão à compensação dos
valores em aberto com a caução ofertada Afastamento
Desconto da caução a ser feito na fase de execução - Majoração
da verba honorária de 15% para 20% do valor da condenação
na ação principal, e de 10% para 15% do valor da causa na
reconvenção - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento e
cobrança que FÁTIMA MARIA BESSA LAFAYETTE move em face de
AMANDA DA FONSECA TAKAYESKI, julgada PROCEDENTE, com a
condenação da ré a efetuar o pagamento dos alugueres pelo uso do
imóvel no mês de março e abril de 2018, em como pelo período de
01/05/2018 a 07/05/2018, tendo em vista que as chaves foram
entregues tão somente em 08/05/2018, bem como dos respectivos
encargos moratórios, a ser apurado em liquidação de sentença,
descontada a caução. Em razão da sucumbência na ação, a parte ré foi
condenada no pagamento das custas e despesas processuais, mais
honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação. O pedido reconvencional foi julgado IMPROCEDENTE,
com a condenação da ré-reconvinte no pagamento das custas e
despesas processuais e verba honorária de 10% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-18.2018.8.26.0223 -Voto no 21510 - Guarujá
3
atentando-se à gratuidade de justiça deferida em sentença.
Apelo da ré alegando, em suma, que sofreu processo de
despejo cumulado com cobrança, tendo sido condenada ao pagamento
da diferença dos alugueres dos meses de janeiro e fevereiro de 2018 e
ao pagamento integral do mês de março de 2018. Anotou que o pedido
de despejo havia perdido o seu fundamento porque desocupou o imóvel
voluntariamente três meses antes da citação no feito, fato que deveria
ter sido comunicado aos autos pela autora, para que prosseguisse a
ação somente quanto à cobrança. Entende que com a entrega do imóvel
em 08/05/2019 a caução paga no valor de R$ 5.400,00 era mais do que
suficiente para quitar qualquer débito ainda pendente, salientando que
foi depositada diretamente na conta da locadora. Anota que a locadora
se locupletou ilicitamente com os rendimentos desse valor e que não
havia interesse de agir para a propositura desta ação, já que os
alugueres de janeiro, fevereiro e março de 2018 já estavam quitados
pela caução. Requer a improcedência da ação e procedência da
reconvenção, para que seja a autora condenada à devolução da caução
corrigida até data do efetivo pagamento, descontando-se eventuais
valores ainda devidos, bem ainda sua condenação no dano moral,
custas e honorários advocatícios.
Houve
contrarrazões,
com
preliminares
de
não
conhecimento do recurso, pela afronta ao princípio da dialeticidade e
ausência de impugnação à condenação imposta, além do abatimento do
débito por meio da caução e ainda ausência de exposição dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-18.2018.8.26.0223 -Voto no 21510 - Guarujá
4
direito e razões do pedido.
É o relatório.
Alega a autora que firmou contrato de locação de imóvel
residencial em 17/05/2016, com prazo de vigência de 30 meses,
iniciando-se em 19/0/2016 e término previsto para 19/11/2018. Afirma
que a locatária quedou-se inadimplente dos alugueres e encargos
ajustados, tendo efetuado o pagamento dos locativos de janeiro e
fevereiro de 2018 apenas em 14/03/2018, perdurando o atraso desde o
mês de março de 2018, no total de R$ 2.408,30, que corresponde ao
locativo do mês de março de 2018 (R$ 1.996,50) e as penalidades dos
locativos de janeiro e fevereiro (R$ 411,80). Requer a rescisão do
contrato, para o decreto de despejo da ré, e a cobrança dos valores em
aberto, bem como os demais no curso da lide, com incidência de juros e
multa.
Veio notícia da desocupação voluntária do imóvel.
A ré, citada, contestou, alegando, em suma, que sempre
honrou seus compromissos tendo realizado depósito em caução.
Afirmou que efetuou o pagamento dos meses de janeiro e fevereiro de
2018 no mês de março, anotando que a caução já cobriria tais
encargos, visto que é dada em garantia para esta finalidade. Em
reconvenção, requer a devolução da caução, devidamente corrigida,
bem ainda a condenação da autora/reconvinda no dano moral, pelo
constrangimento sofrido pela cobrança indevida, e litigação de má-fé.
Houve manifestação da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-18.2018.8.26.0223 -Voto no 21510 - Guarujá
5
A ação foi julgada procedente.
No que diz respeito às preliminares invocadas em
contrarrazões, não podem ser acolhidas.
De fato, o recurso ofertado pela ré atende ao que determina
o art. 1010 do Código de Processo Civil, tendo a recorrente trazido as
razões e fundamentos do pedido de reforma do julgado.
Além disso, insurgiu-se quanto à necessidade de desconto
da caução ofertada, na forma exposta no recurso.
No mais, a relação jurídica locatícia foi devidamente
comprovada nos autos.
O despejo restou prejudicado, ante a desocupação
voluntária do imóvel no curso da ação.
Quanto à cobrança dos locativos, há de se convir que o
inadimplemento da locatária é incontroverso.
Aliás, de fato, houve atraso no pagamento dos locativos e
encargos dos meses de janeiro e fevereiro de 2018, o que ensejou a
cobrança dos encargos moratórios.
Não se pode deixar de lembrar que ao locatário incumbe
pagar pontualmente o aluguel e os encargos contratados na locação na
forma do art. 23, inciso I, da Lei 8245/91.
Quanto ao pedido reconvencional não pode ser acolhido.
A caução ofertada, relativa a três meses de alugueres,
evidentemente, somente poderia ser utilizada na fase de execução,
porque seu valor serve de garantia até a efetiva devolução das chaves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-18.2018.8.26.0223 -Voto no 21510 - Guarujá
6
o que ocorreu em maio de 2018.
Portanto, não era caso de se valer a locadora dos valores
relativos ao depósito caução para quitar alugueres e encargos em
atraso, como bem sinalado na sentença de origem.
Também, não tem razão a locatária ao recebimento de
reparação por eventual dano moral, diante do inadimplemento contratual
que restou verificado nesta ação.
Ademais, o fato de haver sido cobrada por débito em atraso,
não indica ato ilícito, ao contrário, agiu a locadora no exercício regular
de seu direito.
Consequentemente, deve ser mantida a procedência da
ação.
Em razão do trabalho recursal acrescido, deverá a verba
honorária ser majorada para 20% do valor da condenação, na ação
principal, e de 15% sobre o valor da causa para a reconvenção, nos
termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Posto
isso,
rejeitadas
as
preliminares
trazidas
em
contrarrazões, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator